Tribunal: TJBA
Processo: 8124258-30.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124258-30.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JAILTON MARQUES DAS NEVES

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

Ementa:
Recurso de Apelação.
Direito do Consumidor. Ação pelo rito comum. Contrato de financiamento imobiliário. Programa Minha Casa Minha Vida. Desemprego do mutuário. Fundo garantidor da habitação popular. Revisão de cláusulas contratuais. Recurso conhecido e provido em partes.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença proferida pela 8ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que julgou improcedentes o pedido em ação pelo rito comum movida contra o Banco do Brasil S.A. O apelante, mutuário no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, celebrou contrato de financiamento habitacional garantido por alienação fiduciária, e após perder o emprego, pleiteou a redução temporária das parcelas com base no art. 20 da Lei nº 11.977/2009. O pedido foi negado pela instituição financeira, levando à presente ação judicial.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da controvérsia posta a desate reside
em definir se o apelante faz jus à redução temporária das prestações do financiamento em razão de desemprego, nos termos do art. 20 da Lei nº 11.977/2009, bem como, estabelecer se a manutenção na posse do imóvel pode ser condicionada ao pagamento dos valores incontroversos.

III. Razões de decidir

3.
O artigo 20 da Lei nº 11.977/2009 assegura ao mutuário desempregado a redução temporária das prestações do financiamento habitacional, sendo que o Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHab) deve garantir esse pagamento.

4. A negativa do banco em conceder a redução temporária das prestações é desarrazoada, uma vez que o apelante comprovou o estado de desemprego à época da solicitação.

5. Para elidir os efeitos da mora, o apelante deve consignar judicialmente os valores controversos e continuar a pagar os valores incontroversos diretamente ao credor, garantindo, assim, a manutenção da posse do imóvel.

6. Não há danos morais indenizáveis, pois o vínculo de causalidade entre a conduta do banco e os alegados constrangimentos não foi demonstrado.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso conhecido e parcialmente provido para: (i)
Deferir a redução das parcelas do financiamento habitacional
durante o período em que o apelante comprovadamente se encontrava em situação de desemprego, nos termos do artigo 20 da Lei nº 11.977/2009, ajustando-se o montante de acordo com a capacidade de pagamento reduzida à época; (ii)
Determinar a consignação em pagamento
, pelo apelante, dos valores devidos em relação ao período de desemprego, até que haja definição exata dos valores pela via adequada; (iii)
Determinar a manutenção do pagamento integral das prestações futuras
, já que a situação de desemprego cessou, conforme informado pelo apelante.

.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação sob o
nº
8124258-30.2020.8.05.0001
, em que é a
pelante

JAILTON MARQUES DAS NEVES

e a
pelado
BANCO DO BRASIL S.A.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR
PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso,

nos termos do voto do Relator
.